Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, cometidos contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de perseguição; (ii) o afastamento ou a redução do valor concedido a título de indenização por danos morais à vítima.
III. Razões de decidir:
3. Para a caracterização do crime de perseguição (artigo 147-A do Código Penal) exige-se a intenção deliberada de realizar atos capazes de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua liberdade de locomoção ou invadir sua privacidade.
4. No caso, não consta dos autos prova segura indicando que as condutas praticadas pelo réu tinham como objetivo perseguir ou provocar tormento à vítima, assim, é sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
5. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, preserva-se a condenação ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos morais para a vítima.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.